Tribunal: STF
Processo: HC 212171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE. CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Robson Fernandes Brasil Mendonça, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.895.893, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 171 (estelionato) e nos incs. I e II do § 3º do art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO MENDAX. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, DO CP. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, II DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 



    1. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. O dolo na conduta delitiva está devidamente demonstrado, pois os acusados utilizaram-se de usuário do sistema GFIPWEB para emissão irregular de GFIPs, referentes a vínculos trabalhistas inexistentes. 



    2. Configura o crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) a obtenção de auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, com base em vínculo trabalhista mendaz. 



    3. O princípio da consunção não é aplicável se a potencialidade lesiva do documento falso não se exaure na prática do estelionato, sendo apto para o cometimento de outros delitos da mesma ou distinta espécie”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.11.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso.



    Em 15.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As disposições legislativas insculpidas no art. 61, II, 'g', do Código Penal prelecionam que a pena será agravada se o agente tiver cometido o crime ‘com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão’, não havendo nenhuma previsão legal que condicione a incidência da agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante anota que “as instâncias ordinárias entenderam incidente a agravante descrita no artigo 61, II, ‘g’, do Código Penal”.



    Sustenta que, “para que tal agravante se veja incidente, necessário faz-se que haja elementos incontestes que, de fato, evidenciem, a formal habilitação do acusado para exercer determinado ministério, cargo ou profissão”.



    Enfatiza que “deve restar reconhecidamente evidenciado nos autos que o réu está efetiva e formalmente habilitado para exercer determinado cargo, ofício ou profissão e que se utiliza justamente de tal habilitação como circunstância a lhe conferir maior conhecimento e facilidade na prática delitiva”.



    Assinala que, “no presente caso, o juízo de origem (…) entendeu incidente a agravante, em virtude de este haver laborado com um terceiro e com este aprendido o trabalho contábil. Ora, tal não pode ser admitido como circunstância bastante a ensejar a incidência da agravante. Ter o conhecimento de algo ou haver aprendido algo não torna a pessoa legítima e formalmente habilitada (pressuposto necessário à incidência da causa de aumento)”.



    Argumenta que “a agravante tem como fundamentação a especial violação de um dever profissional, e para que se possa falar em “dever”, é indispensável que haja a competente habilitação”.



    Defende que, “não sendo permitida no direito penal a interpretação de caráter extensivo em prejuízo do réu, e considerando, ainda, que não há nos autos qualquer elemento ou evidência que ateste efetiva e formalmente a tal habilitação a que faz referência a agravante em comento, a medida que se impõe é a readequação da pena mediante o afastamento da incidência da agravante descrita no artigo 61, II, ‘g’, do Código Penal, reduzindo-se, de consequência, as sanções aplicadas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de: 



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; 



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994”.



    6. Em 23.2.2022, a medida liminar foi indeferida e determinou-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Como relatado, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 171 (estelionato) e nos incs. I e II do § 3º do art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal, por ter, na condição de contador das empresas Geni Requia – ME e Jacimar R. Borba – ME, inserido informações falsas em carteira de trabalho e concorrido para a utilização desse documento para induzir o Instituto Nacional de Seguro Social a, erroneamente, conceder benefício previdenciário a corréu.



    Tem-se na sentença condenatória:



    “2.1. Do crime de falsidade art. 297, § 3º do CP (Fato 1)



    A acusação imputa aos réus ROBSON FERNANDES BRASIL MENDONÇA e LUIS ALBERTO LAMEIRA GONÇALVES, entre 11 de novembro de 2009 a 04 de maio de 2011, em Santa Maria/RS, ROBSON FERNANDES BRASIL MENDONÇA, em unidade de desígnios com LUIS ALBERTO LAMEIRA GONÇALVES, foram os responsáveis pela inserção, de forma extemporânea, em documentos que produzem efeito perante a previdência social (Carteira de trabalho-CTPS e GFIPWeb), de informações falsas de que LUIS ALBERTO teria laborado na empresa GENI REQUIA-ME entre 04/03/2008 a 20/06/2009.



    A testemunha Omar Francisco Réquia (Evento 88 - AUDIO3), explicou que a empresa "GENI REQUIA-ME" pertencia a sua mãe e que se tratava de um mercadinho, com padaria anexa, que funcionou de 2005 a 2015. Referiu que, no local, apenas trabalhavam pessoas da família, bem como que não conhece LUIS ALBERTO. Afirmou que frequentava diariamente o mercado, não havendo possibilidade de alguém ter trabalhado lá sem sua ciência.



    Em seu interrogatório, LUIS ALBERTO (Evento 88 - AUDIO5) admitiu que nunca trabalhou no estabelecimento GENI REQUIA-ME. Esclareceu que sempre trabalhou como mecânico autônomo e que não conhecia os corréus, tão pouco a testemunha Omar Francisco Requia. O acusado explicou em que circunstâncias os vínculos controvertidos foram lançados, com as seguintes palavras: (…)



    Da leitura do depoimento prestado pelo acusado LUIS ALBERTO, denota-se que não há motivo para a anotação do vínculo de emprego com a empresa "GENI REQUIA-ME", já que o acusado claramente nunca prestou serviços para a referida empresa. Ao que tudo indica, o contrato foi anotado na carteira de trabalho do réu unicamente para adquirir tempo de serviço para fins de receber benefício previdenciário, como o acusado deixou transparecer em seu depoimento.



    Tecidas essas constatações, evidente a materialidade e autoria delitiva.



    Outrossim, a autoria é manifesta quanto ao réu ROBSON. De fato, o indigitado acusado foi contador da empresa "GENI REQUIA - ME", consoante relato da testemunha Omar Francisco Requia (Evento 88 - AUDIO3), veja-se:



    Dra. Tatiana Almeida Dornelles (Ministério Público Federal) – O senhor conhecer. Certo. O senhor disse que conhece o Sr. Pedro e o Sr. Robson, de onde o senhor conhece?



    Sr. Omar Francisco Requia – Sim, foram contadores da empresa.



    Dra. Tatiana Almeida Dornelles (Ministério Público Federal) – Da Geni?



    Sr. Omar Francisco Requia – Isso.



    Dra. Tatiana Almeida Dornelles (Ministério Público Federal) – O senhor se recorda quando? Porque que saiu? Como é que foi.



    Sr. Omar Francisco Requia – O Pedro trabalhou até o final de 2009, começo de 2010, não tem assim a data específica, e o Robson foi 2012 por aí, 2012 mais ou menos, que tentei um outro contador que também não deu certo nesse intervalo.



    Dra. Tatiana Almeida Dornelles (Ministério Público Federal) – O senhor conheceu o Sr. Pedro de onde?



    Sr. Omar Francisco Requia – Foi de um outro mercadinho que me indicou ele, para fazer contabilidade.



    A prova documental (Evento 32 - OUT3 do IPL n. 5005236-68.2016.4.04.7102) demonstra com segurança que ROBSON utilizou seu login no programa SEFIP/GFIP, identificado como “Robson F.B. Mendonça” para informar que o corréu LUIS ALBERTO foi empregado da empresa Geni Requia-ME, entre 04/03/2008 a 20/06/2009. Gize-se que ROBSON tinha acesso aos dados cadastrais da empresa "GENI REQUIA-ME", não somente pela condição de contador, mas também porque ROBSON detinha procuração firmada por GENI.



    Muito embora LUIS ALBERTO sustente desconhecer ROBSON, bem se vê que LUIS ALBERTO forneceu dolosamente sua Carteira de Trabalho e documentos pessoais, senão diretamente a ROBSON, por interposta pessoa, no intuito de concretizar os registros que sabia serem falsos. As anotações foram efetivamente realizadas (Evento 3 – OUT3, fl. 07 do IPL em apenso), tendo o domínio dos fatos criminosos ROBSON e LUIS ALBERTO.



    Em resumo, restou demonstrada a materialidade e autoria do delito por ROBSON e LUIS ALBERTO, em relação aos vínculos falsos entre LUIS ALBERTO e a empresa "GENI REQUIA-ME"(FATO 1), merecendo a conduta dos corréus sofrer as reprimendas legais estampadas no art. 297, § 3º do CP.



    2.2. Do crime de falsidade art. 297, § 3º do CP (Fato 2)



    Narra a denúncia que, entre 13 de novembro de 2009 a 04 de maio de 2011, em Santa Maria/RS, ROBSON FERNANDES BRASIL MENDONÇA, em unidade de desígnios com PEDRO LUIS BRAGA TAVARES e LUIS ALBERTO LAMEIRA GONÇALVES, foram os responsáveis pela inserção, em documentos que produzem efeito perante a previdência social (CTPS e GFIPWeb), de informações falsas de que LUIS ALBERTO teria laborado na empresa ‘JACIMAR R. BORBA-ME, CNPJ 05.348.565/0001-8’, no período compreendido entre 07/2009 a 04/2011, conforme Relatório de Informação n. 18 (Evento 1 – NOT_CRIME4, fl. 05), cópia da CTPS (Evento 3 – OUT3, fl. 07 do IPL n. 5005236-68.2016.4.04.7102) e extrato do GFIP (Evento 10 – INF6 e INF7 do IPL em apenso).



    No caso ora analisado, a materialidade delitiva de LUIS ALBERTO é patente, haja vista a afirmação do denunciado, dando conta de que nunca trabalhou para a empresa "JACIMAR R. BORBA-ME, CNPJ 05.348.565/0001-8".



    Da mesma forma, a testemunha Jacimar Ribas Borba, proprietário do estabelecimento comercial envolvido no ‘fato 2’ da presente denúncia, declarou desconhecer LUIS ALBERTO. Conforme narrativa expendia pela testemunha JACIMAR (Evento 88 - AUDIO2), a empresa ‘JACIMAR R. BORBA-ME, CNPJ 05.348.565/0001-8’ representava uma auto elétrica, na qual a testemunha declarou que sempre trabalhou sozinho, pois era um pequeno negócio, sem empregados. Disse que, apenas por um lapso reduzido teve um empregado, mas que tratava-se de contrato de experiência.



    Certamente LUIS ALBERTO não poderia ser empregado da empresa ‘JACIMAR R. BORBA-ME, CNPJ 05.348.565/0001-8’, uma vez que o empreendimento encontrava-se com situação ‘baixada’ desde 31/12/2007, perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (SINTEGRA) (Evento 1 - NOT_CRIME4, fls. 10 a 12 do IPL em apenso). Assim, impossível que o vínculo empregatício abrangido pelo período de 07/2009 a 04/2011 seja verídico, posto que a empresa não estava ativa.



    Quanto a relação de Jacimar com o acusado PEDRO, a testemunha mencionou que o conhecia, esclarecendo que o réu era cliente da oficina mecânica, e que também havia prestado serviço de contabilidade para a empresa de Jacimar, mais precisamente no que tange à declarações de imposto de renda. Já no que diz respeito a ROBSON, afirmou que tal réu apenas foi cliente de seu estabelecimento.



    Na ocasião de seu interrogatório, PEDRO (Evento 88 - AUDIO6) informou que ROBSON havia trabalhado em seu escritório de contabilidade:



    Sr. Alexandre Gallina Krob (DPU) – O acusado Robson chegou a trabalhar contigo algum período no teu escritório de contabilidade?



    Sr. Pedro Luís Braga Tavares – Sim.



    Sr. Alexandre Gallina Krob (DPU) – Lembra quando isso aconteceu?



    Sr. Pedro Luís Braga Tavares – 2007, ele trabalhou uns 6 meses, 8 meses comigo.



    Sr. Alexandre Gallina Krob (DPU) – Nesse período você já tinha, já trabalhava para Geni? Para o mercado lá da Geni?



    Sr. Pedro Luís Braga Tavares – Sim, já trabalhava, e depois...



    Sr. Alexandre Gallina Krob (DPU) – Já tinha trabalhado para o Jacimar como pessoa física nesse tempo?



    Sr. Pedro Luís Braga Tavares – Sim, certo. Uma declaração de imposto de renda já tinha feito sim.



    Percebe-se que os corréus ROBSON e PEDRO praticaram o crime aproveitando-se da relação de trabalho que mantinham. ROBSON aprendeu com PEDRO o ofício no ramo da contabilidade de empresas, a ponto de ROBSON ter se especializado, obtendo senha de acesso aos sistemas informatizados da previdência social. Conforme documento anexado no Evento 10 (INF6 do IPL em apenso), o vínculo falso entre LUIS ALBERTO e a empresa ‘JACIMAR R. BORBA-ME’ foi declarado pelo acusado ROBSON, através do usuário ‘ROBSON F B MENDONÇA’, nome de contato ‘ROBSON MENDONÇA’.



    Desse modo, PEDRO, na condição de contador da empresa da testemunha Jacimar, forneceu os dados da pessoa jurídica em questão para ROBSON que, por sua vez, lançou as informações inverídicas de forma extemporânea, dando conta de que LUIS ALBERTO teria trabalhado para a empresa ‘JACIMAR R. BORBA-ME’, o que obviamente não ocorreu. O relacionamento de Jacimar com os corréus (clientes da auto elétrica) facilitou a execução do delito, pois a testemunha entregou a documentação de sua empresa a PEDRO em confiança, pois PEDRO não era apenas cliente da auto elétrica, mas também contador da empresa de Jacimar. A seu turno, ROBSON recebeu as informações de PEDRO para gerar o vínculo de emprego entre LUIS ALBERTO e a empresa ‘JACIMAR R. BORBA-ME’, relação essa que sabidamente era inexistente.



    Diante do exposto, infere-se que os réus ROBSON, PEDRO e LUIS ALBERTO perpetraram o ilícito narrado na inicial acusatória, devendo ser acolhida a pretensão do órgão acusatório e, por conseguinte, declarada a condenação dos acusados. (…)



    2.3. Art. 171, § 3º do Código Penal - Da materialidade e da autoria (Fato 3)



    Consoante assentado na exordial acusatória, entre 20 de dezembro de 2010 a 1º de dezembro de 2016, em Santa Maria/RS, LUIS ALBERTO LAMEIRA GONÇALVES, em coautoria e unidade de desígnios com ROBSON FERNANDES BRASIL MENDONÇA e PEDRO LUIS BRAGA TAVARES, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo da União, mediante a indução e a manutenção em erro do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, em razão da existência de informações fraudulentas no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e na



    Carteira de Trabalho e Previdência Social, para percepção de auxílio-doença em favor de LUIS ALBERTO, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez



    De acordo com o MPF, LUIS ALBERTO requereu a concessão auxílio-doença (NB 31/544.079.177-8- Evento 3 - OUT3 do IPL em apenso), DIB em 18/12/2010, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez (NB 32/551.507.596-6- Evento 3 e Evento 5 do IPL em apenso), a partir de vínculo inverídico para com as empresas GENI REQUIA-ME (FATO 01) e JACIMAR RIBAS BORBA-ME (FATO 02). De acordo com a prova documental (Evento 1 – NOT_CRIME4, fl. 13 do IPL em apenso) e depoimento do próprio denunciado, LUIS ALBERTO, não trabalhou nestes estabelecimentos.



    A materialidade e autoria delitiva vêm retratadas pelos documentos carreados ao inquérito policial (nº 5005236-68.2016.4.04.7102), bem como pela prova testemunhal produzida na esfera judicial.



    Procede a acusação, porquanto LUIS ALBERTO utilizou a carteira de trabalho com dados referentes a vínculo trabalhista sabidamente falso (Evento 3 – OUT3, fl. 07, do inquérito em apenso) para requerer benefício previdenciário. Primeiramente, requereu auxílio-doença que, posteriormente, foi convertido em aposentadoria por invalidez. O total do prejuízo ao Erário resultou na monta de R$ 92.949,83 (noventa e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) (Evento 3 – OFIC2 do IPL em apenso).



    É possível vislumbrar a má-fé de LUIS ALBERTO justamente porque o réu já havia tentado receber benefício previdenciário, mas sem sucesso. No Relatório 18 de 09/05/2016 da REAPE-RS (Evento 1 – NOT_CRIME4, fl. 05-16 do IPL 5005236-68.2016.4.04.7102/RS) constatou-se que, em 26/06/2007, LUÍS ALBERTO havia pleiteado benefício de auxílio-doença, no entanto foi indeferido por falta da qualidade de segurado. Em 18/12/2010, ingressou com pedido similar, já com os vínculos falsos anotados, pedido esse que foi deferido em 04/01/2011 e posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez.



    Reporto-me aos argumentos que já foram expendidos nos tópicos anteriores atinentes a falsidade dos vínculos empregatícios com a empresa ‘GENI REQUIA-ME’ e com a empresa “JACIMAR R. BORBA-ME”.



    Destarte, LUIS ALBERTO obteve vantagem indevida (consubstanciada no benefício previdenciário requerido), mediante meio fraudulento (calcada em um vínculo trabalhista inexistente), pelo qual ludibriou a autarquia previdenciária, através de requerimento administrativo. ROBSON, nesse contexto, consignou informações inverídicas nos documentos de LUIS ALBERTO e no próprio sistema da Previdência Social, unindo desígnios com PEDRO, que atuou na condição de contador. Assentadas tais assertivas, os réus ROBSON e PEDRO devem ser reputados coautores do delito de estelionato.



    Portanto, a acusação é procedente no que tange aos réus LUIS ALBERTO, ROBSON e PEDRO, no que pertine ao delito de estelionato majorado”.



    Ao aplicar a agravante prevista na al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal (prática do crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”), o magistrado de primeira instância enfatizou novamente que, embora o paciente não dispusesse de habilitação formal para o exercício da profissão, efetivamente desempenhava o papel de contador, tendo aprendido o ofício com um dos corréus:



    “Vislumbro, in casu, a presença de agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ do CP. Ressalto que os réus PEDRO e ROBSON agiram em violação de seus deveres profissionais. De fato, PEDRO é profissional da contabilidade e trabalhar habilmente com o setor contábil. Já ROBSON aprendeu o ofício em questão com o acusado PEDRO, denotando prática no encaminhamento de documentação atinente à Previdência Social. Assim, os denunciados demonstraram maior reprovabilidade em seu modo de agir, na medida em que é acentuada a culpabilidade do réu que se vale de seu conhecimento técnico, pela profissão exercida, para a prática delitiva, possuindo plena consciência do ilícito (TRF4, ACR 5002913- 80.2013.404.7010, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 29/02/2016)”.



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça anotou que o paciente dispunha de conhecimentos técnicos na área de contabilidade e que teria sido comprovado que efetivamente exercia a profissão e dela teria se valido para a prática delitiva:



    “No tocante à questão controvertida, assim se manifestaram as instâncias ordinárias: 



    Sentença (e-STJ fls. 634/635): 



    Vislumbro, in casu, a presença de agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ do CP. Ressalto que os réus PEDRO e ROBSON agiram em violação de seus deveres profissionais. De fato, PEDRO é profissional da contabilidade e trabalhar habilmente com o setor contábil. Já ROBSON aprendeu o ofício em questão com o acusado PEDRO, denotando prática no encaminhamento de documentação atinente à Previdência Social. Assim, os denunciados demonstraram maior reprovabilidade em seu modo de agir, na medida em que é acentuada a culpabilidade do réu que se vale de seu conhecimento técnico, pela profissão exercida, para a prática delitiva, possuindo plena consciência do ilícito (TRF4, ACR 5002913-80.2013.404.7010, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 29/02/2016). 



    Acórdão (e-STJ fls. 1.163/1.164): 



    b) pena provisória e definitiva. No caso, incide a agravante prevista no artigo 61, II, ‘g’ do CP, pois o réu não honrou o dever inerente à profissão de contabilista. Em que pese o réu não tenha curso superior na área contábil, restou devidamente comprovado que exerce a função contábil como profissão, assessorando empresas. Mantenho a incidência da agravante. 



    Não vislumbro a presença de óbice à aplicação da agravante do art. 61, II, 'g', do Código Penal, pois o recorrente, ao tempo dos fatos, exercia função contábil como profissão, assessorando empresas. 



    Assim, utilizando-se desses seus conhecimentos em prejuízo da Previdência, o recorrente violou os deveres inerentes à profissão que exercia, ainda que não contasse com documento oficial atestando formação acadêmica na área. 



    A propósito, consigno que as disposições legislativas insculpidas no art. 61, II, 'g', do CP prelecionam que a pena será agravada se o agente tiver cometido o crime ‘com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão’, não havendo nenhuma previsão legal que condicione a incidência da agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor”.



    10. Na presente impetração, a defesa pretende seja afastada da dosimetria da pena a circunstância agravante da al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal. Argumenta que o paciente não dispunha de habilitação formal para o exercício da profissão de contador. Contudo, nessa norma não se exige expressamente a habilitação formal para o exercício da profissão para a incidência da agravante.



    Para afastar a agravante, como pretende a impetrante, seria necessário rever a conclusão das instâncias antecedentes no sentido da comprovação de que o paciente efetivamente exercia a profissão de contador, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência, segundo a qual, “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora